Tribunal: STJ
Processo: 0126724-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 995475 - SP (2025/0126724-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: KARINA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
HABEAS CORPUS
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, para manter a competência da Vara de
Violência Doméstica e Familiar, quando inexistente vara especializada em crimes
contra crianças e adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão que
negou provimento ao agravo regimental, justificando a oposição de embargos de
declaração, sob a alegação de omissão no julgado quanto à análise da tese de que
inexiste ilegalidade, a ponto de justificar a concessão da ordem de
, por
habeas corpus
se tratar de questão afeta à organização judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar o desprovimento do agravo regimental, diante do julgamento do do HC n.
728.173/RJ e do EAR Esp n. 2.099.532/RJ, pela Terceira Seção, estabelecendo que, na
ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a
competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se verificam
os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal,
nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil,
restando evidente o propósito de rediscussão do mérito.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Documento eletrônico VDA53908579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 245aa0d3-9ec9-465a-b4a2-5baf4787cf4a

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53908579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 245aa0d3-9ec9-465a-b4a2-5baf4787cf4a

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 995475 - SP (2025/0126724-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: KARINA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
HABEAS CORPUS
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, para manter a competência da Vara de
Violência Doméstica e Familiar, quando inexistente vara especializada em crimes
contra crianças e adolescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão que
negou provimento ao agravo regimental, justificando a oposição de embargos de
declaração, sob a alegação de omissão no julgado quanto à análise da tese de que
inexiste ilegalidade, a ponto de justificar a concessão da ordem de
, por
habeas corpus
se tratar de questão afeta à organização judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar o desprovimento do agravo regimental, diante do julgamento do do HC n.
728.173/RJ e do EAR Esp n. 2.099.532/RJ, pela Terceira Seção, estabelecendo que, na
ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a
competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se verificam
os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal,
nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil,
restando evidente o propósito de rediscussão do mérito.
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão assim ementado (fls. 302-303):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES CONTRA CRIANÇAS E
CORPUS
ADOLESCENTES. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53908580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Código de Controle do Documento: c83ea9c3-14de-42e4-bb43-77d5809def62

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
, mas concedeu a ordem de ofício para declarar a competência do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos/SP para processar e
julgar crime tipificado no
, e §3o, II, do Código Penal.
art. 133, caput
2. A Corte de origem manteve a competência da Vara Criminal comum. Impetrado
, foi concedida a ordem de ofício para declarar a competência do
habeas corpus
Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar crimes
contra crianças e adolescentes, na ausência de vara especializada, deve ser atribuída à
Vara de Violência Doméstica e Familiar, mesmo quando o delito não ocorre em
contexto doméstico ou familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 728.173/RJ e do
estabeleceu que, na ausência de vara especializada em
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
crimes contra crianças e adolescentes, a competência é da Vara de Violência
Doméstica e Familiar.
5. A Sexta Turma do STJ ampliou o entendimento para incluir todas as ações
penais envolvendo violência contra crianças e adolescentes, independentemente do
gênero da vítima ou do contexto do delito.
6. A interpretação visa evitar que a
se torne ineficaz,
Lei n. 13.431/2017
assegurando proteção integral e prioridade absoluta às crianças e adolescentes,
conforme o
da CF e compromissos internacionais do Brasil.
art. 227
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de vara especializada em crimes contra
crianças e adolescentes, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar".
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
Lei n. 13.431/2017, art. 23;
art. 227.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ,
Rel. Min. Laurita
REsp 2.005.974/RJ,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023.

O embargante alega, com fundamento no
do CPP, pelo que se pode
art. 619
depreender, a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise da tese de que caberia ao próprio
Poder Judiciário paulista determinar o cabimento ou não da criação das varas especializadas, bem
como da inconstitucionalidade da norma, por violação à separação horizontal dos poderes.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão agravado (fls.
306-311):

A decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, está
assim fundamentada (fls. 262/268):
Trata-se de petição de com pedido de medida liminar impetrado habeas
corpus em favor de KARINA DOS SANTOS SILVA contra o acórdão
prolatado habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fl. 29):
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher e 1a Vara Criminal, ambos da Comarca de Guarulhos. Ação
Documento eletrônico VDA53908580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Código de Controle do Documento: c83ea9c3-14de-42e4-bb43-77d5809def62

penal como incurso no artigo 133, “caput”, e §3o, inciso II, do Código Penal.
Competência do Juizado Especial Criminal, que se limita às infrações penais de
menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja superior a dois anos,
cumulada ou não com multa, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/95.
Pena máxima em abstrato que supera dois anos. Vítimas do gênero masculino e
feminino. Não incidência da
Inteligência da Súmula 114 do
Lei no 11.340/06.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A conduta não é baseada no gênero
da vítima.
Conflito acolhido, para declarar a competência do Juízo Suscitado (MM. Juiz
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos).
A paciente foi denunciada por abandono de incapaz (artigo 133, caput, e §3o,
inciso II, do Código Penal), supostamente perpetrado em face de suas filhas T. I.
da S.
(11 anos de idade), L. J. da S. (2 anos de idade) e de seu filho A. G. da S. (5
anos de idade).
Ao julgar conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, suscitante, e o Juízo da 1a Vara
Criminal, suscitado, ambos da Comarca de Guarulhos, o Tribunal de origem
declarou a competência do suscitado (1a Vara Criminal).
No presente , a defesa alega, em síntese, a ocorrência de habeas corpus
constrangimento ilegal, porque não se respeitou o juízo natural da causa, sendo
que "Diante da evidente violação ao Princípio do Juiz natural, à
e ao entendimento deste C. STJ sobre a matéria, a
Lei no 13.431/2017,
declaração de incompetência do MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Guarulhos para julgar a causa, com a remessa do feito para a Vara do Juizado da
Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Guarulhos, é medida que se
impõe, sob pena de futura declaração de nulidade de atos processuais por
violação ao Princípio do Juiz natural" (fl. 4).
Requer-se, pois, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem
constitucional para reconhecer a competência da Vara Especializada em
Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Guarulhos.
A medida liminar foi indeferida (e-STJ, fls. 248-249).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas , porém, pela concessão da ordem de ofício para que seja declarada a
competência corpus do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher da Comarca de Guarulhos /SP, para processar e julgar a ação penal, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 255- 259):
"EMENTA: HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
CRIME
PRATICADO
CONTRA
CRIANÇA
E
ADOLESCENTE.
ABANDONO DE INCAPAZ (ART. 133, CAPUT E § 3o, II, DO CÓDIGO
PENAL). AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 23,
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 13.431 /2017.
ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ. - Parecer pelo não conhecimento do
habeas corpus, porém, pela concessão da ordem, de ofício, para declarar a
competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da
Comarca de Guarulhos/SP para processar e julgar a ação penal pelo crime de
abandono de incapaz."
É o relatório. Decido.
[...]
O Tribunal de Justiça reconheceu a Vara Criminal como competente a para o
processamento e julgamento do crime de abandono de incapaz praticado pela
paciente, tendo como vítimas os filhos menores, nos seguintes termos (e-STJ,
fls. 28-36):
"Está configurado o conflito de jurisdição, já que os dois juízes recusam a
competência, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 114, inciso I,
A competência é do Juízo Suscitado. Ao que se infere, a denúncia foi
oferecida para apurar crime previsto no artigo 133, “caput” e §3o, inciso II, do
Código Penal, supostamente praticado por K. dos S. S. contra seus filhos E. G.
Documento eletrônico VDA53908580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Código de Controle do Documento: c83ea9c3-14de-42e4-bb43-77d5809def62

De saída, cumpre consignar que a competência do Juizado Especial Criminal
está restrita as infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as
regras de conexão e continência, cujas penas cominadas em abstrato não
ultrapassem dois anos, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/95.
No caso em análise, o delito previsto no
do Código Penal possui
art. 133
pena máxima de três anos, de modo que fica afastada a competência do
JECRIM.
De outra banda, a
destina-se a combater e prevenir violência
Lei 11.340/06
doméstica e familiar contra mulher, consistente em qualquer ação ou omissão
baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial, independentemente da sua idade,
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, e
religião, conforme preceituam os arts. 1o, 2o e 5o.
Destarte, para fixação da competência do Juízo da Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher é necessário que o crime tenha sido cometido contra
mulher, no âmbito doméstico, familiar ou de afetividade, em razão do gênero.
Nesse sentido é o enunciado da Súmula 114 deste Tribunal de Justiça: “Para
efeito de fixação de competência, em face da aplicação da
(Lei
Lei no 11.340/06
Maria da Penha), tanto o homem, quanto a mulher podem ser sujeito ativo da
violência, figurando como sujeito passivo apenas a mulher, sempre que fique
caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além
da convivência íntima, com ou sem coabitação, e desde que a violência seja
baseada no gênero, com a ocorrência de opressão, dominação e submissão da
mulher em relação ao agressor”.
No caso, a denúncia também abarca vítima do gênero masculino, de modo
que o processo não deve tramitar no Juízo Especializado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher. Não bastasse, nota-se que a conduta
supostamente praticada não se subsume ao conceito de violência de gênero, que
pressupõe a sobreposição de poder, inviabilizando a aplicação da
destinada a instituir formas para coibir a violência doméstica
Lei no 11.340/06,
e familiar contra a mulher.
Como bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fl. 12 g.n.):
“Como se sabe, para a configuração de violência doméstica e familiar contra
a mulher, deve estar presente alguma das hipóteses listadas pelo artigo 5o, da
No entanto, diante do colacionado, a incidência da Lei Maria
Lei 11.340/2006.
da Penha não encontra respaldo legal.?? Quanto à incompetência da Vara
Especializada para conhecer da matéria, é necessário destacar que apesar de,
entre os ofendidos, haver crianças do gênero feminino, esta não foi a causa
determinante para o suposto cometimento do crime de abandono de incapaz pela
denunciada, havendo, em verdade, suposta falta quanto ao exercício de seu
poder familiar”.
Ante o exposto, acolho o presente conflito para declarar competente, para
conhecer e julgar a ação, o i. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Guarulhos,
ora suscitado."
O entendimento adotado contraria a jurisprudência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, "no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do AResp
n. 2.099.532/RJ (DJe de
, a Terceira Seção fixou a seguinte tese:
30/11/2022)
'Após o advento do
da
nas comarcas em que não houver
art. 23
Lei n. 13.341/17,
vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao
juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações
penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo
da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões
similares'" (
relator Ministro Jesuíno Rissato
REsp n. 2.052.222/RJ,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em , DJe de).
18/4/2023 24/4/2023
Na situação de violência praticada contra criança ou adolescente e na
ausência de vara especializada no local, é de competência da Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente da existência de
motivação de gênero, do fato de ser a vítima criança do sexo masculino ou,
Documento eletrônico VDA53908580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Código de Controle do Documento: c83ea9c3-14de-42e4-bb43-77d5809def62

ainda, de vínculo familiar entre o acusado e o(a) menor. A tramitação em vara
criminal comum somente é possível na ausência de jurisdição especializada.
[...]
O caso em análise cuida de denúncia contra a ora paciente, denunciada pela
suposta prática do crime de abandono de incapaz contra os filhos menores de
circunstâncias que são indicativas da jurisdição de vara especializada em
violência contra crianças e adolescentes, se houver, ou vara de violência
doméstica.
[...]
Diante do exposto, deixo de conhecer do substitutivo habeas corpus e
concedo a ordem de ofício para declarar o Juízo da Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos-SP competente
para processamento dos Autos de n. 500950-10.2021.8.26.0224.
Publique-se. Intimem-se

Como se vê, a decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior no sentido de que "Após o advento do
da
art. 23
Lei n. 13.341/17,
nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o
adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e
julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do
sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões
similares." (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
Seção, julgado em
DJe de
HC n. 728.173/RJ, relator Ministro
26/10/2022,
30/11/2022.
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Terceira Seção,
julgado em
DJe de
.
26/10/2022,
30/11/2022)
Ressalta-se que referida interpretação visa evitar que a
se torne
Lei n. 13.431/2017
ineficaz, assegurando proteção integral e prioridade absoluta às crianças e
adolescentes, conforme o
da CF e compromissos internacionais do Brasil.
art. 227
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mas concedeu a ordem de ofício para declarar a competência do Juizado
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos
/SP para processar e julgar crime tipificado no
-D da
art. 241
Lei n. 8.069/1990.
2. O agravado foi denunciado por aliciar, assediar, instigar ou constranger
criança por meio de comunicação, com o fim de praticar ato libidinoso. O Juízo
da 5a Vara Criminal de Guarulhos/SP não remeteu os autos para a Vara de
Violência Doméstica e Familiar, entendendo que o delito não foi praticado em
contexto doméstico ou de afeto, mas por um estranho via internet.
3. A Corte de origem manteve a competência da Vara Criminal comum.
Impetrado habeas corpus, foi concedida a ordem de ofício para declarar a
competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgar
crimes contra crianças e adolescentes, na ausência de vara especializada, deve
ser atribuída à Vara de Violência Doméstica e Familiar, mesmo quando o delito
não ocorre em contexto doméstico ou familiar.
5. A questão também envolve a análise da alegada inconstitucionalidade do
parágrafo único do
da
art. 23
Lei n. 13.431/2017.
III. Razões de decidir
6. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 728.173/RJ e do
estabeleceu que, na ausência de vara especializada
EAREsp n. 2.099.532/RJ,
em crimes contra crianças e adolescentes, a competência é da Vara de Violência
Doméstica e Familiar.
7. A Sexta Turma do STJ ampliou o entendimento para incluir todas as ações
penais envolvendo violência contra crianças e adolescentes, independentemente
do gênero da vítima ou do contexto do delito.
Documento eletrônico VDA53908580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Código de Controle do Documento: c83ea9c3-14de-42e4-bb43-77d5809def62

8. A interpretação visa evitar que a
se torne ineficaz,
Lei n. 13.431/2017
assegurando proteção integral e prioridade absoluta às crianças e adolescentes,
conforme o
da CF e compromissos internacionais do Brasil.
art. 227
9. A alegação de inconstitucionalidade do parágrafo único do
da
art. 23
não foi apreciada pela instância inferior, inviabilizando seu
Lei n. 13.431/2017
conhecimento direto pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de vara especializada em crimes contra
crianças e adolescentes, a competência é da Vara de Violência Doméstica e
Familiar. 2. A alegação de inconstitucionalidade do parágrafo único do
da
art. 23
não foi apreciada pela instância inferior, inviabilizando seu
Lei n. 13.431/2017
conhecimento direto pelo STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.431/2017, art. 23;
CF/1988,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Rel.
art. 227.
Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.005.974/RJ,
14.02.2023.
(AgRg no HC n. 894.359/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.

Como se vê, o recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação no sentido de
que a decisão está consonância com a jurisprudência desta Corte, visando conferir eficácia à
previsão da
assegurando a proteção integral e a prioridade absoluta às crianças
Lei n. 13.431/2017,
e adolescentes.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
PARA
JULGAR
CRIMES
PRATICADOS
CONTRA
CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES.
DA
VARA ESPECIALIZADA
ART. 23
LEI No 13.431/2017.
EM CRIME CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE JÁ CRIADA AO TEMPO DO
FATO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto para discutir a competência jurisdicional para o
processamento de crime praticado contra criança, anteriormente atribuído ao Juizado
Especial Criminal, com base na alegação de inaplicabilidade retroativa da Lei Henry
Borel (
. O acórdão recorrido entendeu pela competência do
Lei no 14.344/2022)
Juizado Especial Criminal, por considerar que o fato ocorreu antes da entrada em vigor
da Lei Henry Borel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para julgar crimes
praticados contra crianças e adolescentes em contexto de violência familiar, quando
existente vara específica para esses crimes; e (ii) avaliar se a Lei Henry Borel (
pode ser aplicada retroativamente para afastar a competência dos
Lei no 14.344/2022)
Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça indica que, desde o
advento da
as ações penais envolvendo violência contra crianças e
Lei no 13.431/2017,
adolescentes devem ser processadas nas varas especializadas, e, na falta dessas, nas
varas de violência doméstica e familiar, conforme disposto no
dessa lei.
art. 23
4. Na comarca de Belo Horizonte já existia vara especializada em crimes contra a
criança e o adolescente ao tempo do fato, de modo que compete a essa vara o
processamento e julgamento dos crimes contra menores, em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA53908580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Código de Controle do Documento: c83ea9c3-14de-42e4-bb43-77d5809def62

5. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do STJ, que estabelece a
competência da Vara Especializada em Crimes Contra Criança e Adolescente,
independentemente da aplicação retroativa da Lei Henry Borel, mas com fundamento
na legislação vigente à época dos fatos (
.
Lei no 13.431/2017)
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso especial provido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.146.341/MG,
em
DJEN de
)
10/12/2024,
16/12/2024.

O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de ex
ame mediante a oposição de embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Competência para julgar crimes
contra criança. Alegação de omissão. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra decisão que
negou provimento ao agravo regimental e concedeu habeas corpus de ofício para
reconhecer a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher da Comarca de São Bernardo do Campo/SP para processar e julgar crimes
previstos no
§ 9o, c.c.
II, "h", e no
caput e § 3o, do Código
art. 129,
art. 61,
art. 136,
Penal, imputados aos pacientes, supostamente praticados contra vítima de 12 anos à
época dos fatos.
2. O embargante alega omissões na decisão, sustentando que a
inconstitucionalidade da norma aplicada não teria sido analisada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada
que reconheceu a competência do Juízo especializado em violência doméstica para
julgar os crimes imputados aos pacientes.
III. Razões de decidir
4. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição
ou ambiguidade, conforme o
do Código de Processo Penal. Não se admite sua
art. 619
utilização para rediscutir o mérito da decisão.
5. A decisão embargada fundamentou-se no entendimento consolidado pela
Terceira Seção desta Corte, que, no julgamento do
fixou que, "
REsp n. 2.052.222/RJ,
nas comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes,
compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais
relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima ou
das circunstâncias do fato ".
6. Não há omissão na decisão embargada, pois foram analisadas as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação idônea e suficiente para a
formação do convencimento judicial.
7. O embargante utiliza os embargos de declaração para manifestar inconformismo
com a conclusão do decisum, o que não se admite, conforme precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da
decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade.
2. Nas comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes,
compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais
relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima ou
das circunstâncias do fato.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA53908580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Código de Controle do Documento: c83ea9c3-14de-42e4-bb43-77d5809def62

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Jesuíno
REsp 2.052.222/RJ,
Rissato, Terceira Seção, julgado em 23.03.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
REsp 1.826.432/CE,
29.03.2022.
(EDcl no AgRg no HC n. 987.782/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:49
Código de Controle do Documento: c83ea9c3-14de-42e4-bb43-77d5809def62

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0126724-4
HC 995.475 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00143514120248260000 143514120248260000 15009501020218260224
30070982021
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KARINA DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Periclitação da Vida e da Saúde - Abandono de incapaz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: KARINA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055156414=0812443@
2025/0126724-4 - HC 995475 Petição : 2025/0083884-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53863025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:21:53
Código de Controle do Documento: B99B2E7E-67A8-405B-BF54-0EB8DA69FC6F